Tribunal: TJDFT
Processo: 0729644-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729644-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WENDER MELQUIADES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Condenação por fato anterior, transitada em julgado após o cometimento de novo fato, embora não gere reincidência, pode ser considerada como mau antecedente. 2. Na primeira fase de cálculo da pena, o STJ admite o incremento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime e, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima. 3. É incabível, na segunda fase da dosimetria da pena, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula n° 231/STJ, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido com repercussão geral reconhecida (RE 597270 QO-RG). 4. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica. 5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente de comprovação de que apelante obteve vantagens da situação. 6. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devido o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que inexistiria provas de que o insurgente teria se beneficiado do fluxo de pessoas no local dos fatos para difundir o tráfico de entorpecentes com maior facilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da análise dos autos, verifica-se que o crime foi praticado nas imediações da Feira Central da Ceilândia Norte, local em que é destinado ao trabalho coletivo. Ademais, para a incidência da referida causa de aumento, não é preciso comprovar que o apelante obteve vantagens da situação, uma vez que estar presente no local, por si só, já contribui positivamente para a venda da substância ilegal. Além disso, a área é propícia à fuga entre os transeuntes. Assim, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006 (ID 51900252 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024